Tribunal: TJPA
Processo: 0896461-04.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0896461-04.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ZONETE LUZ DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR — HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. SUBSTITUIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VEDAÇÃO AO REPIQUE REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferença salarial, para condenar o ente municipal a implementar, nos vencimentos da autora, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar — HPSM-HMP, instituída pela legislação municipal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros moratórios pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura à servidora o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar — HPS; (ii) estabelecer se ato infralegal poderia substituir ou suprimir vantagem prevista em lei municipal; (iii) determinar se o reconhecimento judicial da gratificação configura aumento de vencimentos vedado pela Súmula Vinculante 37 do STF; e (iv) definir se a gratificação pode gerar reflexos remuneratórios em cascata, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão ao pagamento de vantagem pecuniária de trato sucessivo, sem negativa inequívoca do próprio fundo de direito, submete-se à prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 institui a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar para servidores da área da saúde lotados no HPSM e demais unidades, prevê o custeio da vantagem e atribui ao Chefe do Executivo a regulamentação dos critérios de apuração, distribuição e fixação da verba.

Decreto municipal não pode revogar, substituir ou suprimir vantagem remuneratória instituída por lei, em razão da hierarquia normativa e do princípio da legalidade.

A superveniência da Lei Municipal nº 7.781/1995 saneia eventual vício existente no decreto originário e confere base legal à gratificação, afastando a alegação de ausência de respaldo normativo para a verba.

O reconhecimento judicial de vantagem prevista em lei não configura aumento de vencimentos por isonomia, nem afronta a Súmula Vinculante 37 do STF, pois o Poder Judiciário apenas assegura o cumprimento da legislação aplicável e controla a legalidade da supressão promovida por ato infralegal.

A substituição unilateral da HPS pela AMAT, em valor inferior, reduz indevidamente a remuneração da servidora e viola a garantia da irredutibilidade remuneratória prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.

A inexistência de percentual ou índice fixado judicialmente não impede o reconhecimento do direito à gratificação, pois a definição do quantum e da forma de cálculo deve observar a legislação de regência e ser apurada em liquidação de sentença.

A gratificação não pode ser utilizada como base de cálculo para acréscimos remuneratórios em cascata, em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, sendo vedado o “repique” remuneratório.

A atualização do débito deve observar a incidência, uma única vez, da taxa Selic até o efetivo pagamento, conforme fixado na origem e nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura aos servidores da área da saúde que preencham os requisitos legais o direito à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar — HPS.

Ato infralegal não pode revogar, substituir ou suprimir vantagem remuneratória instituída por lei municipal.

O reconhecimento judicial de gratificação prevista em lei não viola a Súmula Vinculante 37 do STF.

A liquidação da gratificação deve observar a legislação de regência e o art. 37, XIV, da Constituição Federal, sendo vedado o acréscimo remuneratório em cascata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, XIV e XV, e 169, § 1º; CPC, arts. 80, VII, 81, 85, § 4º, II, e 1.026, § 2º; Emenda Constitucional nº 113/2021; Lei Municipal nº 7.781/1995, art. 3º; Decreto Municipal nº 26.184/1993; Decreto Municipal nº 34.108/1998; Decreto Municipal nº 44.184/2004; LC nº 101/2000; Lei Federal nº 8.142/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.656.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.09.2020, DJe 02.10.2020; STF, Súmula Vinculante 37; TJPA, Apelação Cível nº 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.03.2021, publ. 06.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0896461-04.2023.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO
: ZONETE LUZ DE MORAES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/PA
, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença Salarial com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ZONETE LUZ DE MORAES
.

Na origem, o magistrado julgou
parcialmente procedente
a demanda (ID n. 34487883), para condenar o ente municipal a implementar, nos vencimentos do autor, a gratificação denominada
HPSM-HMP
, instituída pela legislação municipal, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. Determinou, ainda, a atualização monetária e os juros moratórios pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs recurso de apelação (ID n. 34487885), sustentando, em síntese: (i) ausência de respaldo legal para a fixação do valor ou parâmetro da gratificação HPS, uma vez que a Lei Municipal n.º 7.781/1995 não estipula percentual, valor ou critério objetivo de cálculo; (ii) impossibilidade de repristinação do Decreto Municipal n.º 26.184/1993, revogado expressamente pela referida lei; (iii) inconstitucionalidade da concessão do abono por meio de decreto, por afronta aos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal; (iv) vedação ao aumento de vencimentos por decisão judicial, sob pena de violação à Súmula Vinculante 37 do STF; (v) impossibilidade de utilização de acréscimos pecuniários diversos do vencimento base para incidência de outras vantagens, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 34487888)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 36403193)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne do recurso interposto pelo Município de Belém consiste em contestar a condenação que lhe impôs o pagamento da gratificação HPS (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar) à apelada.

O núcleo da controvérsia recursal reside em saber se a Lei Municipal nº 7.781/1995 assegura efetivamente ao servidor o direito ao pagamento da gratificação HPS, independentemente da revogação do decreto anterior, ou se, ao contrário, carece de parâmetros legais, sendo vedado ao Poder Judiciário impor seu pagamento, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e irredutibilidade remuneratória.

Pois bem.

A sentença aplicou corretamente a Súmula 85/STJ, limitando a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior, por se tratar de relação de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora.

Segue jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM DENOMINADA SEXTA PARTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nas causas em que se discute recebimento de vantagens pecuniárias, nas quais não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1656953 SP 2020/0023386-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020).

Nada há a reformar nesse tópico.

A Lei Municipal nº 7.781/1995 instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar para servidores da área da saúde lotados no HPSM e demais unidades, prevendo o custeio e atribuindo ao Chefe do Executivo a regulamentação de critérios de apuração, distribuição e fixação da verba (art. 3º). A sentença bem registrou a impossibilidade de revogação de lei por decreto, assentando que a substituição da HPS pela AMAT (Decreto nº 44.184/2004) não poderia operar supressão da vantagem legal.

Outrossim, a superveniência da lei sanou eventual vício do decreto originário e fixou o regime jurídico da HPS, razão pela qual carece de fundamento a tese de que a gratificação seria “sem base legal”.

O Município invoca o Decreto nº 34.108/1998 (GIAAH) para afirmar que a lei não definiu parâmetro e que a rubrica seria outra. Esse argumento não socorre o apelante: (i) a existência de ato regulamentar não desnatura a previsão legal do direito; (ii) a definição do quantum e a forma de rateio pertencem, de fato, à regulamentação e à liquidação de sentença, não se exigindo — nem se realizando aqui — a fixação judicial de “100%” ou de qualquer outro índice. A sentença não repristinou o Decreto nº 26.184/1993, tampouco criou parâmetro não previsto em lei; limitou-se a reconhecer o direito à gratificação legal e a remeter o cálculo à liquidação.

Sob tal perspectiva, não há violação à Súmula Vinculante 37/STF, pois não se está aumentando vencimentos por isonomia, está-se apenas assegurando vantagem prevista em lei e indevidamente suprimida por ato infralegal, o que é tema típico de legalidade estrita e controle jurisdicional.

Consoante fundamentos do decisum, a substituição unilateral da HPS pela AMAT, em valor inferior, reduziu a remuneração, em afronta à irredutibilidade (art. 37, XV, CF). A jurisprudência pátria privilegia a boa-fé e veda redução indevida de vantagem incorporada, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de inconstitucionalidade formal reconhecida pelo órgão competente.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal nº 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal nº 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 – Mérito. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95. (TJPA, ApCiv 0868943-78.2019.8.14.0301, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 06/04/2021).

Por outro lado, acolho a ressalva do apelante quanto ao art. 37, XIV, da CF: eventuais reflexos da HPS não podem gerar acréscimos em cascata (“repique”), devendo a liquidação observar estritamente a base de cálculo fixada em lei e regulamento, sem computar a gratificação como base para outros adicionais não autorizados. Esse ajuste, todavia, não conduz à improcedência do pedido, apenas orienta a forma de execução/cálculo.

Mantém-se a determinação de incidência, uma única vez, do índice Selic até o efetivo pagamento, conforme a EC nº 113/2021, tal como fixado na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a sentença que reconheceu o direito da apelada à
Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS)
, com pagamento das parcelas vencidas (limitadas ao quinquênio anterior) e das vincendas, observada, na liquidação, a legislação de regência e o art. 37, XIV, da CF, vedado o “repique” remuneratório e sem fixação judicial de percentual não previsto em lei.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/06/2026